Tribunal: STF
Processo: RE 1585623
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Execução de ação coletiva. legitimidade. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279 e da necessidade de análise de legislação infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais são insuficientes para modificar a conclusão da decisão agravada.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e a reapreciação da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo regimental não provido.